Tribunal: TCU
Processo: 030.069/2018-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-09-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração contra acórdão que julgou irregulares as contas do embargante em razão de irregularidades em atos e contratos celebrados para a manutenção de plataformas de petróleo relacionados com o escopo da Operação Águas Profundas, da Polícia Federal.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes embargos de declaração opostos pelo Sr. Carlos Heleno Netto Barbosa ao Acórdão 1930/2021-TCU-Plenário , por meio do qual o Tribunal apreciou tomada de contas especial instaurada por força do Acórdão 1800/2018-TCU-Plenário , devido a irregularidades em atos e contratos relacionados com o escopo da "Operação Águas Profundas" da Polícia Federal, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer dos embargos de declaração opostos pelo Sr. Carlos Heleno Netto Barbosa, uma vez preenchidos os requisitos de admissibilidade previstos nos artigos 32, inciso II, e 34, caput e § 1o, da Lei 8.443/1992, para, no mérito, rejeitá-los; 9.2. cientificar o embargante desta deliberação.